Tribunal: TJDFT
Processo: 0737050-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. VALOR LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. TRÂNSITO EM JULGADO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA DÍVIDA. VALOR CONSIGNADO NA SENTENÇA. QUITAÇÃO DE PARTE MÍNIMA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. CÁLCULOS DA AGRAVANTE, EXECUTADA. REDISCUSSÃO DAS CLÁUSULAS CONSORCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. DÍVIDA CONSOLIDADA DESDE A SENTENÇA. VALOR CONDENATÓRIO SUPERIOR. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (CPC, ART. 513, §§ 1o E 2o). RESISTÊNCIA À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. IMPUGNAÇÃO APRESENTADA NO PRAZO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. IRRELEVÂNCIA. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR QUESTIONADO.
1. Nos termos do art. 515 do Código de Processo Civil - CPC, são títulos judiciais, dentre outros, as decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa. Não há nulidade do título executivo judicial quando constituído pelo trânsito em julgado da sentença que expressa condenação contendo valor líquido, certo e exigível.
2. A sentença determinou o pagamento de quantia bem superior ao que foi indicado como devido pela agravante e restou inalterada em grau de recurso. Manteve-se a restituição integral das parcelas desembolsadas pela agravada em consórcio imobiliário, objeto de rescisão contratual. Logo, se o valor pago voluntariamente pela agravante está muito aquém do que consta do título judicial, não houve pagamento integral.
3. É impossível o reconhecimento do excesso de execução, quando os fundamentos que justificaram os cálculos da agravante implicam rediscussão das cláusulas do consórcio que foram objeto do processo de conhecimento, questão transitada em julgado desde a prolação da sentença.
4. O art. 513, § 2o, do CPC dispõe expressamente que “Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no § 1o incidirão sobre o restante. A exclusão da multa e dos honorários advocatícios decorrentes do cumprimento de sentença tem lugar apenas quanto ao que foi efetivamente pago. O objetivo da lei foi incentivar o pagamento voluntário por parte de devedor e abreviar a discussão quanto à satisfação do crédito.
5. É irrelevante o oferecimento de impugnação no prazo previsto para pagamento voluntário. A apresentação de defesa contra o título executivo judicial implica dilação da causa e resistência à satisfação do crédito, o que acarreta a inclusão das verbas adicionais previstas no art. 523, § 1o, do CPC. Logo, incidirão, sobre todo o restante, a multa legal e os honorários advocatícios.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.